Tribunal: TJMT
Processo: 0002384-50.2014.8.11.0005
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002384-50.2014.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.385.031-98 (VÍTIMA), CARCIO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 567.929.131-20 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002384-50.2014.8.11.0005

REPRESENTANTE: CARCIO CANDIDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO FÚTIL] EM SUA FORMA TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REANÁLISE DA FRAÇÃO IMPOSTA PARA A TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO – INVIABILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – VÍTIMA ATINGIDA EM REGIÃO PRÓXIMA AO PESCOÇO – LESÃO QUE OCASIONOU DEFORMIDADE PERMANENTE: GRANDE CICATRIZ – MANTIDA A FRAÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO) –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição relativa à tentativa [art. 14, II, do Código Penal].

Se o agente desferiu golpe de navalha, alvejando a vítima no tórax, próximo à região do pescoço dela, ensejando deformidade permanente [grande cicatriz], afigura-se proporcional a aplicação da minorante da tentativa em sua menor fração, qual seja, em 1/3 (um terço).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002384-50.2014.8.11.0005

APELANTE:
CÁRCIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CÁRCIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Diamantino
/MT, decorrente do veredito do Tribunal do Júri (autos n.
2384
-
50
.201
4
.811.00
05
– Código
94985
), que o condenou pelo crime de homicídio qualificado [por motivo fútil] em sua forma tentad
a
, à pena de
8
(
oito
) anos e 4 (quatro) meses de reclusão [art. 121, §2o, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal].

Em suas razões,
a

defesa
sustenta que a redução da pena, pela tentativa, não pode
operar-se em seu grau mínimo de 1/3 (um terço), considerando que “
a lesão causada na vítima não foi severa a ponto de colocar sua vida em risco, de forma que não se pode dizer que o agente percorreu todo o iter criminis
”
.

Ao final, requer o provimento do recurso para aplicar a fração no máximo legal – 2/3 (dois terços) [doc. digital n. 29800503].

O Ministério Público Estadual se manifesta
des
provimento do recurso [doc. digital n. 29800505] e, no mesmo sentido, é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça [doc. digital n. 32846477].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020